Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708137-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento (ID n.o 34727681), nos termos do art. 998, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 06 de maio de 2022 02:53:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator